Tribunal: TJDFT
Processo: 0709307-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. PROCEDIMENTO. TRATAMENTO CIRÚRGICO DE VARIZES (BILATERAL). DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO CNJ. DELIMITAÇÃO TEMPORAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para determinar ao réu que providencie à parte autora o tratamento cirúrgico de varizes (bilateral), conforme os critérios médicos, observados os critérios do sistema de regulação. Em suas razões, aduz que não houve estipulação de prazo para o cumprimento da obrigação de fazer e que aguarda há mais 6 anos e 2 meses mencionado tratamento. Informa que conta com 57 anos de idade, possui diagnóstico de varizes dos membros inferiores sem úlcera ou inflamação e a demora na realização do procedimento lhe provoca sofrimento psíquico, dores físicas e risco de piora clínica. Aduz que está inserida na classificação de risco AZUL. Requer o deferimento da antecipação de tutela recursal e condenação do recorrido a fornecer, no prazo de 10 (dez) dias, o tratamento pretendido.
II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Contrarrazões apresentadas.
III. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. Traçadas essas balizas, observa-se que o relatório médico anexado aos autos confirma que a recorrente é portadora de varizes dos membros inferiores sem úlcera ou inflamação bilateral (CID I83-9), sendo classificada como risco AZUL. A inserção da paciente na lista no sistema consta a data de 04.08.2021, contudo, no campo observação tem a anotação de que a autora já estaria na lista de espera do HRAN desde 12.01.17 (ID 46819765). O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que "nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 dias para cirurgias e tratamentos. Até o momento, transcorridos mais de 6 (seis) anos desde a inserção na lista de espera do HRAN, não foi designada data para a realização do procedimento. Somado ao fato de que a SES já autorizou a realização do procedimento em pacientes, na mesma classificação da autora, constantes no sistema em 13.10.2020. Assim, na espécie, resta evidente preterição à autora em relação aos autorizados à realização do procedimento cirúrgico pela Secretaria de Saúde (ID 46819766).
V. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, o período considerado razoável para a realização do procedimento, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se há muito tempo expirado. Ressalte-se que a administração pública não forneceu informações que possibilitem sequer antever o período para a realização do procedimento.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que submeta a autora ao “TRATAMENTO CIRÚRGICO DE VARIZES (BILATERAL)", no prazo máximo de 30 dias, da publicação deste acórdão, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Determino que seja encaminhada a intimação, por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF.
VII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.